Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA NESTA FASE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MATÉRIA PRIVATIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária pode ocorrer quando o Juiz entender que está presente nitidamente, e sem qualquer dúvida, uma das quatro hipóteses nele descritas, quais sejam, prova da inexistência do fato, prova de não ter participado o réu do fato, o fato não constituir infração penal ou estar acobertado por uma causa de isenção de pena ou exclusão de crime.

2. Havendo conjunto probatório indicando a materialidade e suficientes indícios de autoria, correta a sentença que pronuncia o réu.

3. O momento adequado para o aprofundamento da tese defensiva de legítima defesa é o plenário do Tribunal do Júri, uma vez que há dúvidas razoáveis sobre uma reação a agressão justa ou iminente, ou se uma espécie de vingança ou revide.

4. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 121, § 1o do Código Penal (homicídio privilegiado), por tratar-se de causa especial de diminuição da pena, sendo matéria privativa de apreciação pelo Conselho de Sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.